Tribunal: TJES
Processo: 5006101-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006101-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: RAMTELLI SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
DES. F
ABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por
RAMTELLI SERVIÇOS LTDA
contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à ausência de prova da alienação do bem e à possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de omissão relevante quanto à inexistência de prova da alienação do bem e à viabilidade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabendo sua interposição apenas nos casos de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado reconhece a consolidação da propriedade e posse do bem pelo credor fiduciário, o que indica a regularidade da alienação, não havendo omissão quanto à ausência de prova da venda do bem.

5. A possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi expressamente mencionada no julgado, condicionando-se sua análise à fase instrutória e à sentença na demanda de origem.

6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. Não há omissão quando o acórdão examina os pontos controvertidos e apresenta fundamentação suficiente.

3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deve ser analisada na fase instrutória e na sentença da demanda de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/5/2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/4/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004091-

5006101-32.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: RAMTELLI SERVIÇOS LTDA

EMBARGADO
: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAMTELLI SERVIÇOS LTDA
em razão do acórdão (id. 9996938) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Em suas razões, ID. 10268384, aduz, em suma, a existência de omissão quanto à ausência de prova da alienação do bem e quanto à possibilidade de cumprimento da decisão mediante conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Contrarrazões, id. 10493124, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Esclareço, de início, que os autos foram redistribuídos nesta egrégia 2ª Câmara, em razão do eminente Relator originário, Des. Convocado Aldary Nunes Junior, não mais integrar este órgão fracionário.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, embora o preclaro Relator não tenha se manifestado a respeito da ausência de documento que comprovasse a alienação do bem alegada no recurso, a fundamentação adotada permite concluir que fora reconhecida a consolidação da propriedade e da posse em nome do credor fiduciário, o que indica que a alegada alienação teria sido realizada no exercício regular do direito da instituição financeira, tornando prescindível a sua comprovação.

Não obstante, o Relator foi textual acerca da possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, quando for prolatada a sentença.

Isso porque, somente após a fase instrutória da demanda é que se poderá definir, de forma concreta, acerca da ocorrência da mora alegada pela instituição financeira e, com isso, o julgador poderá analisar a pretendida conversão da obrigação de restituir o veículo em perdas e danos.

Cito trecho do voto condutor:

Conforme se depreende dos autos originários, a medida liminar de busca e apreensão foi deferida em 13.01.2023 (id 20652206 do processo referência) e efetivamente cumprida em 31.01.2023 (id 21304725 do processo referência).

Não obstante, em 23.03.2023, o douto Juízo a quo proferiu decisão nos autos da ação n.º 5030825-63.2022.8.08.0035, ajuizada pela Agravada, para suspender a cobrança do contrato discutido neste feito, sobrevindo, enfim, a ordem de restituição do veículo apreendido na demanda originária, sob pena de multa diária.

Ocorre que, diante da alegada alienação do bem, o cumprimento da aludida determinação resta inviabilizado, razão pela qual descabe a fixação de multa cominatória.

A propósito, o próprio Decreto-Lei nº 911/69, na hipótese de improcedência da pretensão em razão da inexistência da mora, já prevê, em seu artigo 3º, § 6º, a incidência de multa a ser suportada pelo credor fiduciário caso o bem móvel tenha sido alienado, sem prejuízo de conversão da restituição em perdas e danos. In verbis:

“Art. 3º, § 6º Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.”

Assim, a questão que surge da aparente inexistência da mora deverá ser solucionada por ocasião da sentença, não havendo utilidade na ordem de restituição do bem móvel apreendido, porquanto já alienado, como visto anteriormente.

Da análise dos autos de origem, inclusive, constato que a aqui embargante, conformada com a alienação do veículo, pugnou pela liberação dos valores depositados na demanda conexa (5030825-63.2022.8.08.0035) e cessação dos depósitos posteriores ou, subsidiariamente, pela conversão da obrigação em perdas e danos.

Desse modo, tendo o eminente Relator se manifestado expressamente acerca da aludida conversão da obrigação de fazer, indicando que a apreciação da questão deverá ser feita na demanda de origem e em momento oportuno, não vislumbro o alegado vício.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)